Tribunal: TJDFT
Processo: 0728067-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Autos no 0728067-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mariana Palmeira de Oliveira Gratão Agravado: Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Palmeira de Oliveira Gratão contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0738972-62.2019.8.07.0001. A recorrente manifestou-se à fl. 1 (Id. 13392487) para requerer a desistência do recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Desta forma, homologo a desistência requerida pela recorrente em relação ao presente agravo de instrumento para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília–DF, 3 de fevereiro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator